Tribunal: TJPA
Processo: 0803278-54.2022.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803278-54.2022.8.14.0061

RECORRENTE: JOSIMAR DE SOUSA MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB. DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E/OU INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), cometido mediante uso de machado contra a vítima.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, ou para reconhecer a desistência voluntária do agente.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de ausência de
animus necandi
não se sustenta, pois os elementos dos autos, incluindo depoimentos e provas materiais, indicam a intenção de matar, frustrada apenas pela intervenção de terceiro.
4. O instituto da desistência voluntária também não é aplicável, uma vez que a interrupção da conduta delitiva decorreu de intervenção externa, e não de ato voluntário do recorrente.

IV.

Dispositivo e tese
5. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Tese de julgamento
: "A tentativa de homicídio qualificado subsiste quando o ato letal é interrompido por fatores externos, e não se evidencia de forma clara e inequívoca a ausência de
animus necandi."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07

de outubro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Josimar de Sousa Monteiro
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Cendes Escórcio, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, respondendo, cumulativamente, pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, com incidência da Lei nº 8.072/90.

Narra a denúncia, à ID 20916831,
que:

“... no dia 09/08/2022, por volta das 23h00min, na residência localizada à Rua Airton Sena, Bairro Tozetti/Jaqueira, Tucuruí/PA, o
DENUNCIADO Josimar de Souza Monteiro
, com intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima MARCOS VINÍCIUS PINTO DE PAIVA, desferindo-lhe um golpe de machado na região do pescoço.

A vítima, em depoimento (fl.10 sob ID 74700744) disse que na oportunidade estava bebendo na feirinha juntamente com o denunciado, e que logo em seguida o indiciado o chamou para jantar na casa de sua genitora, assim o fizeram.

Ao contínuo, a vítima afirma que o Josimar lhe mostrou algumas de suas ferramentas de trabalho (facão e uma foice), e posteriormente as guardou.

Passados alguns minutos, o indiciado retornou completamente transtornado trazendo em suas mãos um machado, correndo em direção a vítima, ocasião em que Josimar desferiu um golpe certeiro na região do pescoço da vítima, conforme consta na imagem anexa em fl. 05, sob ID 74700755.

Após sofrer o golpe, a vítima saiu rapidamente do ambiente, passando a buscar ajuda em um bar próximo.

Em sede policial (fl.07 sob ID 74700749), a testemunha Fredson de Sousa Monteiro, irmão do indiciado, confirma todo o relato da vítima, inclusive, confirma que em nenhum momento houve discussão entre a vítima e o indiciado, afirmando que no momento do ocorrido ambos estavam tranquilos, e que repentinamente viu seu irmão, ora denunciado, atacando a vítima com um machado.

Em depoimento (fl. 08 sob ID 74700749), a esposa do denunciado, a Sra. Noemia Gonçalves de Souza, conta que viu seu marido e a vítima conversando normalmente e que não percebeu nenhuma briga entre ambos, acrescenta ainda que não estava na hora dos fatos, pois já havia ido para sua residência, a qual fica ao lado da casa da sogra.

O Sr. Elenilson Monteiro Barreiros, testemunha e sobrinho de Josimar, em depoimento (fl.10 sob ID 74700749 e fl. 01 sob ID 74700751) confirma todos os relatos das testemunhas anteriores.

Em seu interrogatório/depoimento (fl.03 sob ID 74700751), Josimar de Souza Monteiro, confirma que estava bebendo juntamente com a vítima, em um bar chamado Feirinha, e que posteriormente convidou Marcos para jantar na casa de sua mãe, todavia, o depoente afirma que a vítima “mexeu” com sua filha, ato que o motivou a golpeá-lo com o machado.

Ocorre que, nenhuma das testemunhas confirma a versão apresentada pelo denunciado, pelo contrário, a própria esposa de Josimar, Sra. Noemia,

relata que na hora dos fatos, ela e os filhos estavam dormindo
.

Diante os fatos narrados, conclui-se que o binômio materialidade-autoria delitiva resta, deveras, demonstrado nos presentes autos, por meio de fotografia registrada durante o atendimento hospitalar (fl.05 sob ID 74700755), fotos do machado utilizado no crime (fls. 07/09 sob ID 74700755 e fl.02 sob ID 74700760), comprovando assim, as agressões sofridas, bem como pelos demais elementos colhidos na fase investigativa, restando comprovada a ocorrência do crime, bem como evidenciando que a autoria delitiva pertence ao denunciado Josimar de Souza Monteiro, que só não produziu o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, incorrendo, portanto, na modalidade de homicídio tentado”.

Em razões recursais, à ID 20916944
, pugna o ilustre Defensor Público pela reforma da decisão atacada, a fim de desclassificar a conduta pela qual foi o Recorrente pronunciado, para o crime de lesão corporal leve, ante a ausência de
animus necandi
, ou pelo reconhecimento do instituto da desistência voluntária.

Em contrarrazões, à ID 20916947
, a RMP de 1° grau, Dra. Aline Janusa Teles Martins, requer o recebimento do Recurso interposto; contudo, seja negado provimento às Razões apresentadas, para, em consequência, confirmar e manter a respeitável decisão
a quo
recorrida, por seus próprios fundamentos, para que seja o acusado submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 20916948
,

o douto Juízo a
quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Josimar de Sousa Monteiro.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Recurso.

- Da almejada desclassificação delituosa

Com efeito, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu, ora Recorrente, pronunciado para o delito de lesão corporal de natureza leve, sob a alagação de não ter agido com
animus necandi,
ou, em razão da incidência do instituto da desistência voluntária.

Em análise dos autos, verifica-se que o pedido em apreço não há como prosperar.

Como cediço, para que se efetue a almejada desclassificação, mister se faz demonstrar a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não pôde ser comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias carreadas aos autos, já que de acordo com a Sentença de Pronúncia,
à ID 20916933
, que, aliás, tem fé pública, a versão apresentada pelo Recorrente, em seu interrogatório, colide com os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, especialmente, de Fredson de Souza Monteiro, irmão do Recorrente e presente no momento dos fatos, bem como em razão do relato da própria vítima, que asseverou ter sido atacada de inopino pelo acusado, que somente não lhe desferiu um segundo golpe ante a intervenção do irmão deste.

De igual forma, não há que se falar em desclassificação, ante a incidência do instituto da desistência voluntária como bem pretende a defesa, quando se verifica que o Recorrente não deu continuidade a empreitada delitiva em face da intervenção de seu irmão Fredson de Souza Monteiro, consoante declarações do próprio ofendido.

Diante dessa conclusão, não restou outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento para manter incólume o
decisum
guerreado.

É o voto.

Belém/PA, 07

de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024